Tribunal: TJBA
Processo: 8037912-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037912-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELOI DAVI LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA SOUSA ARAUJO DE AZEVEDO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DEFERIDOS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – PERÍODO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO – DATA DE INÍCIO NÃO ESPECIFICADA – NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO RECONHECIDO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RESSALVA DE VALORES POR VENTURA RECEBIDOS A TÍTULO DE GAP EM OUTRA REFERÊNCIAS – REDAÇÃO QUE DEIXA CLARO O PAGAMENTO DA “DIFERENÇA” DE VALORES RECEBIDOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO A SER CORRIGIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA ESTABELECER O INTERVALO EXECUTÁVEL ENTRE 17 DE ABRIL DE 2015 E 17 DE ABRIL DE 2019

1. Cuida-se de apelação apresentada pelo Estado da Bahia em face de sentença que deferiu à parte autora o pagamento ao autor das diferenças remuneratórias entre a GAP na referência que lhe foi paga e a GAP na referência V, “
entre abril de 2015 e 17 de abril de 2019 (véspera da impetração
)
” da ação mandamental 8009396-83.2019.8.05.0000.

2. Quanto ao período executável, os termos da sentença permitem futura discussão no momento da execução gerando nova cadeia recursal, prejudicando o fim da ação e a própria parte exequente, por 17 (dezessete) dias de cálculos.

3. Merece provimento o recurso neste ponto para que se torne ainda mais clara a sentença estabelecendo que os valores retroativos são devidos entre 17 de abril de 2015 e 17 de abril de 2019.

4. Melhor sorte não merece o recurso quanto a alegação de necessidade para que conste expressamente a “ressalta de valores” por ventura pagos administrativamente, tendo em vista que a sentença estabeleceu em português claro ser devido o pagamento “
as diferenças remuneratórias entre a GAP na referência que lhe foi paga e a GAP na referência V
”.

5. Como consectário lógico do provimento parcial do recurso, com esclarecimento a respeito da data de incidência dos valores devidos, resta configurada a dúvida razoável da parte apelante, que justifica a necessidade dos aclaratórios, o que arrasta para exclusão da condenação por litigância de má-fé.

6.
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037912-71.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ELOI DAVI LIMA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para estabelecer como período de execução a ser considerado em Primeira Instância o intervalo entre
17 de abril de 2015 e 17 de abril de 2019
e, restando evidenciada a necessidade de melhor esclarecimento sobre o mesmo, de ofício excluir a condenação por litigância de má-fé
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .